Tribunal: TJSP
Processo: 2187709-52.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
HABEAS CORPUS PREVENTIVO – COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA – Impetração visando afastar restrição de acesso ao território do Município de Iguape – Decreto Municipal no 2.782/2020 com ressalva expressa sobre a barreira sanitária (Covid-19) imposta para acesso ao Município, com a liberação de moradores – Inadequação da via eleita – Ação constitucional que não pode ser utilizada como sucedâneo recursal

Ementa:
HABEAS CORPUS PREVENTIVO – COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA – Impetração visando afastar restrição de acesso ao território do Município de Iguape – Decreto Municipal no 2.782/2020 com ressalva expressa sobre a barreira sanitária (Covid-19) imposta para acesso ao Município, com a liberação de moradores – Inadequação da via eleita – Ação constitucional que não pode ser utilizada como sucedâneo recursal – Habeas Corpus não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757681
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Cível no
2187709-52.2020.8.26.0000, da Comarca de Iguape, em que é impetrante ALEXANDRUS
ENDRIGO DA SILVA REIS, Pacientes PAULO JANUÁRIOS DOS REIS FILHO e SUELY
VIEIRA DUARTE, é impetrado MM. JUIZ DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA DA COMARCA
DE IGUAPE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do recurso.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA TAVARES
(Presidente sem voto), FRANCISCO BIANCO E NOGUEIRA DIEFENTHALER.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
FERMINO MAGNANI FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Cível no 2187709-52.2020.8.26.0000 - Voto no 28898 Página 2 de 5
HABEAS CORPUS No 2187709-52.2020.8.26.0000
IMPETRANTE(S): ALEXANDRUS ENDRIGO DA SILVA REIS
PACIENTE(S): PAULO JANUÁRIOS DOS REIS FILHO
SUELY VIEIRA DUARTE
IMPETRADO(S): JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE IGUAPE
HABEAS
CORPUS
PREVENTIVO

COMPETÊNCIA
ORIGINÁRIA Impetração visando afastar restrição de acesso
ao território do Município de Iguape Decreto Municipal no
2.782/2020 com ressalva expressa sobre a barreira sanitária
(Covid-19) imposta para acesso ao Município, com a liberação de
moradores Inadequação da via eleita Ação constitucional que
não pode ser utilizada como sucedâneo recursal Habeas Corpus
não conhecido.
Vistos.
Habeas Corpus originário impetrado por Alexandrus
Endrigo da Silva Reis em benefício de Paulo Januários dos Reis Filho e
Suely Vieira Duarte, contra r. sentença proferida pelo digno Juízo da 1a
Vara da Comarca de Iguape que não conheceu do Habeas Corpus no
1002576-95.2020.8.26.0244 (fls 66/68). Teme o impetrante por suposta
restrição de acesso à moradia dos dois pacientes, em decorrência da
barreira sanitária criada no decreto local de no 2.782/2020, prescritor de
medidas profiláticas à disseminação da pandemia Covid-19 nessa urbe.
Síntese da petição inicial desta impetração: a) direito ao
livre ingresso ao imóvel residencial dos pacientes, situado no Município
de Iguape; b) limitação ao direito de moradia, ao direito de propriedade e
à dignidade da pessoa humana (fls 1/11).
É o relatório.
1- Habeas Corpus preventivo, de competência originária,
impetrado por Alexandrus Endrigo da Silva Reis contra r. sentença
supostamente violadora de direitos proferida pelo digno Juízo da 1a Vara
da Comarca de Iguape, que por sua vez não conheceu do Habeas Corpus
anterior no 1002576-95.2020.8.26.0244 (fls 66/68), impetrado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Cível no 2187709-52.2020.8.26.0000 - Voto no 28898 Página 3 de 5
beneficio de Paulo Januários dos Reis Filho e Suely Vieira Duarte,
residentes no Município de Iguape, tementes de restrição de acesso a sua
moradia em decorrência da barreira sanitária criada no decreto local no
2.782/2020, prescritor de medidas profiláticas à disseminação da
pandemia Covid-19 nessa urbe.
Patente inadequação da via eleita.
Segundo o magistério de Cândido Rangel Dinamarco, há
sempre uma relação de legítima adequação entre as diversas situações
jurídicas que levam o sujeito a valer-se do Poder Judiciário e as
técnicas mediante as quais, segundo a ordem jurídico-processual, o
serviço jurisdicional deve ser realizado. Essa relação tem forte
conotação de ordem pública, porque as inúmeras variáveis processuais
são instituídas também com a finalidade de propiciar ao Estado-juiz a
possibilidade de exercer seu mister de modo eficiente e em benefício da
comunidade em geral
e não somente para beneficiar o sujeito
concretamente necessitado da tutela jurisdicional. Daí a exigência de
que, ao vir a juízo, o sujeito peça adequadamente e provoque somente
as medidas processuais adequadas ao caso segundo a lei (pedir uma
execução sem ter título executivo é caso típico de inadequação da tutela
jurisdicional postulada - arts. 586, 618, inc. I, etc). Pedindo
inadequadamente ou mediante vias processuais inadequadas, em
princípio o processo será extinto sem julgamento do mérito (a
inadequação produz a falta de legítimo interesse de agir - CPC, arts. 3o,
267, inc. VI, e 301, inc. X - infra, no 544) (Instituições de Direito
Processual Civil, volume II, página 39, Malheiros, 2009).
Assegura-se o habeas corpus sempre que alguém sofrer ou
se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Cível no 2187709-52.2020.8.26.0000 - Voto no 28898 Página 4 de 5
locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder (artigo 5o, inciso LXVIII,
da Carta de 1988).
Trata-se de ação constitucional e excepcional que exige
restrição concreta da liberdade civil de livre locomoção. Inadmissível
sua vulgarização.
Como dito, esta impetração visa impugnar sentença que não
conheceu de impetração anterior no digno Juízo de origem. Logo,
evidentemente ajuizada como sucedâneo de recurso de apelação.
Não ignoro a notória posição do Superior Tribunal de
Justiça que, se de um lado não admite formalmente impetração de
habeas corpus como substituto processual, de outro lado reconhece o
seu cabimento de qualquer modo: Na esteira da orientação
jurisprudencial desta Corte, não é cabível a impetração de “habeas
corpus” como sucedâneo de recurso próprio, salvo nos casos de
manifesta ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da
liberdade do paciente, quando a ordem poderá ser concedida de ofício
(HC no 558.313/SP, 3a Turma, relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino, j. 23/06/2020).
Todavia, a meu ver, esse entendimento da Corte Superior
premia a inépcia profissional em desfavor da boa ordem processual,
suprime instâncias e já resultou no assoberbamento de impetrações
desnecessárias em Brasília. E o caso sub judice, na prática, não traduz
ofensa alguma ao direito de ir e vir dos pacientes.
Destaco precedentes desta Corte Bandeirante:
HABEAS CORPUS
Ação de busca e apreensão

Suspensão do direito de dirigir Decisão passível de recurso de agravo
de instrumento Writ que não pode ser utilizado como sucedâneo do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Cível no 2187709-52.2020.8.26.0000 - Voto no 28898 Página 5 de 5
recurso legalmente cabível Inadequação da via eleita (Habeas Corpus
Cível no 2052675-08.2020.8.26.0000, 33a Câmara de Direito Privado,
relator Desembargador Mario A. Silveira, j. 04/05/2020).
Habeas corpus
Impetração contra decisão que
determinou a suspensão da validade do passaporte do executado, ora
paciente Inadequação da via eleita Habeas corpus não é sucedâneo
de recurso, sendo inadmissível a impetração contra decisão passível de
impugnação por recurso previsto em lei Existência, na espécie, de
recurso adequado para impugnar a decisão, mas que não foi utilizado
pelo executado Falta de interesse de agir Extinção do processo
(Habeas Corpus Cível no 2167878-86.2018.8.26.0000, 29a Câmara de
Direito Privado, relatora Desembargadora Silvia Rocha, j. 05/09/2018).
Ante o exposto, pelo meu voto, não conheço do habeas
corpus e determino o arquivamento dos autos.
Sem honorários.
Custas e despesas ex lege.
FERMINO MAGNANI FILHO
Desembargador Relator